Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-36.2021.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001610-36.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE (APELANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS ANDRE DE LIMA SANCHES registrado(a) civilmente como ELIAS ANDRE DE LIMA SANCHES - CPF: 975.664.030-87 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), NADIA FRAZZON SAMARA - CPF: 002.172.920-46 (APELADO), S. Y. S. S. - CPF: 085.718.961-19 (APELADO), M. C. S. S. (APELADO), FABIO DA SILVA SOUZA - CPF: 711.564.371-72 (APELADO), M. C. S. S. - CPF: 100.028.001-28 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIAS ANDRE DE LIMA SANCHES registrado(a) civilmente como ELIAS ANDRE DE LIMA SANCHES - CPF: 975.664.030-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PORTARIA DE DEMISSÃO. SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE JULGADORA. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO GRAVE OU REITERADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS E REFLEXOS AOS HERDEIROS ANTE O ÓBITO DO REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Gaúcha do Norte contra sentença que anulou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001/2021 e a Portaria nº 123/2021, declarando a reintegração ao cargo de Elias André Lima Sanches, representado por seus herdeiros, com pagamento de valores retroativos e seus reflexos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade do PAD nº 001/2021, que resultou na demissão do servidor Elias André Lima Sanches, Controlador Interno do Município, sob a alegação de transgressões graves no exercício de suas funções, alegada imparcialidade da autoridade julgadora e proporcionalidade da penalidade aplicada.

III. Razões de decidir
3. O PAD apresentou vícios que comprometeram a imparcialidade da decisão, como a rejeição da exceção de suspeição do prefeito julgador, que mantinha histórico de animosidade com o servidor.
4. Testemunhas ouvidas na condição de supostas vítimas possuíam interesse direto na lide, configurando-se como informantes, sem observância do contraditório pleno.
5. Não restou configurada transgressão grave ou reiterada por parte do servidor, mas condutas pontuais de difícil convivência, insuficientes para justificar a penalidade de demissão.
6. A sanção aplicada não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se excessiva frente às condutas apuradas.
7. A nulidade do ato administrativo e a reintegração ao cargo são medidas necessárias, com reconhecimento do direito dos herdeiros aos valores retroativos, em razão do falecimento do servidor durante o curso da ação.
8. Atualização monetária e juros de mora devem observar os índices estabelecidos na Emenda Constitucional n.º 113/2021 (taxa SELIC a partir de 09/12/2021).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.
10. Tese de julgamento: "A nulidade de processo administrativo disciplinar se impõe quando configurada a suspeição da autoridade julgadora e a ausência de transgressão grave ou reiterada, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo devida a reintegração ao cargo e o pagamento de valores retroativos aos herdeiros."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 447 e 448; Lei 9.784/99, arts. 18 e 20; Emenda Constitucional n.º 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0000936-82.2014.8.11.0024, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, julgado em 26/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1651735/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001610-36.2021.8.11.0044, ajuizada por Elias André Lima Sanches, falecido em 04.08.2021, substituído processualmente por seus sucessores Nádia Frasson (viúva), Sophia Yasmin Samara Sanches e Munir Caleb Samara Sanches filhos menores do de cujus, julgou procedente o pedido inicial, declarou nulo o processo administrativo disciplinar 001/2021 e Portaria 123 de 23 de março de 2021 exarado pelo Município recorrente, via de consequência, reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que aplicou pena de demissão ao então servidor Elias André Lima Sanches, que exercia as funções inerentes ao cargo de Controlador Interno do referido ente municipal, concedeu aos herdeiros todos os direitos advindos da anulação, com o pagamento dos valores retroativos da remuneração que o servidor deixou de receber, inclusive com os devidos reflexos (férias, 13º salário etc), corrigidos e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir do vencimento das prestações.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante, reproduziu os argumentos lançados em contestação, alegando em síntese, não haver irregularidade no procedimento administrativo Disciplinar 001/2021, que culminou com a demissão do servidor.

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, para que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 233082825).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso id. 236868162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que na origem trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
ELIAS ANDRÉ LIMA SANCHES, hoje representado pelo pela herdeira NADIA FRAZZON SAMARA
em face de
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE
.

Narra o autor que é Controlador Interno do município de Gaúcha do Norte, fazendo parte do sistema de Controle Interno e estando sempre sob vigilância negativa de gestores mal-intencionados, o que acaba por ensejar mais ilegalidades e irregularidades sempre com o fito de atacar a atuação dos representantes por tais atividades, ou seja, os controladores e auditores internos municipais.

Informa o autor que teve contra si aplicada a pena de demissão pela Portaria nº 123 de 23 de março de 2021, sendo que possui cinco anos de carreira sem nunca antes ter respondido a procedimento administrativo.

Relata que são diversas as irregularidades que tem se instalado sob essa gestão municipal que o controlador tem veementemente combatido, o que acabou por desagradar a muitos na administração e que por causa desses fatos passou a responder procedimentos na esfera disciplinar dissociados da finalidade precípua deste, tendo como fim exclusivo intimidá-lo em sua atuação como Controlador Interno.

Afirma que no dia 18.01.2021 foi promovida a abertura de processo administrativo disciplinar tendo por base o apurado em sindicância, conforme alínea d da ata de deliberação da Comissão Processante, sendo que o afastamento preventivo do servidor já havia sido decretado quando da instauração da sindicância, ato publicado pela portaria nº 683 de 22.12.2020.

Relata que o processo disciplinar foi aberto para investigar a conduta do autor sobre supostamente ter “coagido” vários servidores da prefeitura, nos termos da portaria inicial e o afastamento foi mantido e prorrogado.

Argumenta que no dia 28.01.2021 a defesa apresentou alegações escritas, no qual apontou as diversas irregularidades cometidas pela Comissão na condução da Sindicância e do PDA.

Acrescenta que o relatório final de julgamento da exceção, como era de se esperar, não levou valorou as provas produzidas pela defesa, apenas se limitou a reiterar que não existe perseguição do prefeito contra o controlador interno.

Com o prosseguimento do PAD, informa que no dia 04.03.2021 foi realizada a oitiva das testemunhas, em verdade supostas vítimas do investigado, sendo indeferido o pedido para que estas fossem ouvidas na qualidade de informantes.

Aduz que apresentada defesa, a comissão elaborou seu relatório final, momento em que já opinou pela demissão e, após, foi expedida a portaria aplicando a pena de demissão.

Ao final, pleiteia o autor pela concessão de tutela antecipada para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos das portarias nº 068/2021 expedidas pelo Sr. Voney Rodrigues Goulart do município de Gaúcha do Norte, com a reintegração do autor até o trânsito em julgado desta e, sucessivamente, seja determinada a suspensão do concurso público com edital nº 001/2021. No mérito, pleiteia que seja declarado nulo o processo administrativo disciplinar nº. 001/2021 e a Portaria nº123 de 23 de março de 2021do Município de Gaúcha do Norte/MT que aplicou pena de demissão ao controlador interno ELIAS ANDRÉ DE LIMA SANCHES, por estarem ausentes os requisitos mínimos imprescindíveis, bem como que seja o autor reintegrado ao quadro de servidores do município de Gaúcha do Norte, no seu cargo de controlador interno, determinando o pagamento de todos os valores retroativos das remunerações que o mesmo deixou de perceber, considerando a ilegalidade de sua demissão, a ser calculada em liquidação e sentença.

Citado o município contestou a ação argumentando, em apertada síntese aduzindo que (i) o município possui regime jurídico próprio, não se aplicando as disposições das Leis Federais em considerando princípio da especificidade da norma, (ii) não há o que se falar em instauração do PD por sentimentos pessoais, (iii) em relação a alegada perseguição esta foi descaracterizada em autos de exceção de suspeição uma vez que foi demonstrado que o gestor não guardava nenhum sentimento pessoal quanto ao investigado, (iv) o interrogatório foi marcado para o último ato do processo por solicitação do servidor, (v) para a composição da comissão não exige grau de escolaridade na formação da comissão, tendo sido compostas por servidores efetivos e os presidentes com graduação igual ao do indiciado, (vi) que o prefeito é a única autoridade competente para instaurar a julgar processos administrativos que resultem na aplicação da pena de demissão, (vii) a atuação de profissionais com conhecimento técnico jurídico por si só não gera nenhuma ilegalidade passível de caracterizar vicio de nulidade nos autos do Processo Administrativo, (vii) não devem ser levadas em consideração a existência de auditorias para caracterizar impedimentos dos servidores municipais para integrarem a comissão ou até mesmo para prestar depoimentos com afirma o autor, (viii) a divulgação dos fatos investigados o STJ já se posicionou em recente sumula que a portaria deve conter exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Ao final, pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença julgou procedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou nulo o processo administrativo disciplinar 001/2021 e Portaria 123 de 23 de março de 2021 exarado pelo Município recorrente, via de consequência, reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que aplicou pena de demissão ao então servidor Elias André Lima Sanches, que exercia as funções inerentes ao cargo de Controlador Interno do referido ente municipal, concedeu aos herdeiros todos os direitos advindos da
anulação, com o pagamento dos valores retroativos da remuneração que o servidor deixou de receber, inclusive com os devidos reflexos (férias, 13º salário etc), corrigidos e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir do vencimento das prestações.

Pois bem.

O recurso não merece provimento, e a sentença deve ser mantida.

A denuncia anônima que deu origem a sindicância e Processo administrativo instaurado contra o servidor possui o seguinte teor:

“Manifestação: Queria fazer uma denúncia contra o servidor Elias, controlador interno da prefeitura. Muitos funcionários são pressionadas e coagidos pelo Elias. Ele usa do cargo dele para coagir as pessoas, só que ninguém tem coragem de denunciar porque ele vai perseguir. Ele acha que ser controlador é mandar em todo mundo e que todo mundo tem que fazer o que ele quer. Ele se acha um ditador, mais importante Uma vez a mulher dele trabalhava no raio-x do hospital e quando ela foi mandada embora no ano de 2018 o Elias estava de férias e xingou, gritou com a secretária de saúde mariluci, falando se preparem para as consequências. Usou do cargo pra coagir. A menina do café, a elena ele também coagiu quando saio a ajuda do Bolsonaro ele ficou ameaçando ela se ela fosse receber o dinheiro Teve um dia que ele foi na sala da daniele e da margarete do patrimônio e coagiu ele falando que ela e o prefeito estavam desviando oleo diesel e que iam pra cadeia Outra vez ele e a professora cida discutiram com a menina do rh, porque a cida era candidata a vereadora e pediu pra sair do cargo depois do prazo e ele e a cida coagiram a deisi pra trocar os documentos. A deisi explicou o que tinha acontecido mas o elias e a cida não aceitaram e coagiram e xingaram a deisi. E a outra menina Jane que também trabalha no rh viu tudo. Ele também coagio a professora catia porque o município deu cestas da merenda aos alunos e ele disse que ela tava dando cesta por voto e que ele tinha provas. Teve um dia que ele ficou trancado no banheiro dos homens e ligou para a menina da recepção falando que tinha sido o traficante que trabalha na licitação. Quando começou a eleição ele foi na sala da celi e disse que ela não podia fazer material de campanha e acusou ela de usar material da prefeitura. Que uma tarde o marisom que trabalha na biblioteca saiu um pouco da sala e foi até na esquina do hospital, e o elias tava na loja da mulher dele que fica em frente e foi tirar satisfação com o marisom, o que o marissom tava vigiando o elias, xingando, coagindo mesmo fora do horário do expediente. Ele se acha tão superior que uma vez ele foi no hospital e exigiu atendimento imediato porque ele era o controlador do município. Se ele vê o problema ele não fala como resolver, só fala que vai denunciar Pra ele todo mundo é bandido, ninguém presta. Ele fala pra todo mundo que ele não é funcionário do município.” Id. 233081678, pg. 4.

Posteriormente, no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 001/2021, concluiu a comissão processante que o servidor Elias André Lima Sanches incorreu no artigo 172 incisos I, VI, IX e XI e artigo 173, incisos VI e X, da Lei 132/2001, com aplicação da pena de demissão prevista no artigo 188, inciso XIII da referida Lei,

incorreu por diversas ilegalidades, vejamos:

Inicialmente, consta que no dia 03.02.2021 o servidor ora apelado encaminhou exceção de suspeição da autoridade instauradora, alegando estar ocorrendo perseguição pessoal quanto ao controlador interno desde o ano de 2017, sendo alvo de decisão em representação no Tribunal de Contas através do julgamento Singular nº 430/MM/2017 (ref. 57206627), onde foi reconhecida a perseguição e o tratamento discriminatório que o Prefeito tem contra o Controlador.

Intimado a se manifestar, o Prefeito Voney Goulart, negou haver qualquer tipo de impedimento ou suspeição quanto a instauração do procedimento administrativo ou até mesmo perseguição política.

Sobre o assunto, embora a Lei Ordinária Municipal nº 132/2001 não trate das hipóteses de suspeição, deve ser observada as disposições do Código de Processo Civil, cujas normas são aplicáveis ao processo administrativo disciplinar de forma supletiva e subsidiária, são as seguintes as hipóteses de incapacidade, impedimento, suspeição e não obrigação de depor, vê-se:

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 3º. São suspeitos:

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II - o que tiver interesse no litígio.

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

Por sua vez, a Lei nº 9.784/99 (Regula Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), nos artigos 18 e 20, regulou a matéria de forma subsidiária, em relação ao impedimento e suspeição:

“Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

(...)

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.

Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. (...)”

Consta ainda nos autos, a portaria sob a ordem 048/2017, editada e publicada pelo Prefeito Voney Rodrigues Goulart, que diz respeito a representação formalizada pelo autor, e que foi prontamente anulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

É clarividente pelo teor da Portaria anulada, a qual proibia, de forma totalmente inconstitucional, o acesso do Controlador Interno aos demais servidores municipais e aos departamentos da administração a existência de animosidade entre este e o Prefeito Voney Rodrigues Goulart.

Aliás, verifica-se do documento de Ref. 57202079, p. 12 que demonstra a quantidade de processos e procedimentos em trâmite que envolve o servidor/autor Elias André de Lima e o Prefeito de Gaúcha do Norte Voney Rodrigues Goulart.

No entanto, em conclusão, no dia 24.02.2021 a comissão processante manifestou pela improcedência da exceção de suspeição arguida pelo servidor, com o encaminhamento do procedimento ao Vice-Prefeito Municipal (Ref. 57207497), mantendo o indeferimento da exceção de suspeição no dia 25.02.2021.

Assim, tenho que a rejeição da exceção de suspeição apresentada pelo servidor Elias André de Lima em relação a autoridade julgadora Voney Rodrigues Goulart feriu a imparcialidade quanto ao julgamento do processo administrativo disciplinar.

Insta ainda mencionar que alguns servidores ouvidos na qualidade de “testemunhas”, estes, em sua grande maioria, são na verdade supostas “vítimas”, eis que envolvidas diretamente com os fatos narrados na denúncia anônima realizada junto a ouvidoria, de modo que possuem interesse no litígio e por isso suas oitivas detêm qualidade de informantes.

Portanto, conforme aduzido na sentença, merece procedência as alegações contidas na inicial, devendo ser reconhecida a suspeição da autoridade julgadora, e consequente anulação da pena de demissão aplicada em face do autor/apelado.

Além disso, em detido exame aos fatos que levaram a instauração do procedimento administrativo, é possível visualizar que a aplicação da pena não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, de igual modo, as circunstâncias apuradas não se amoldam de forma inequívoca aos incisos do artigo 172 incisos I, VI, IX e XI e artigo 173, incisos VI e X, da Lei nº 132/2001. Senão vejamos:

Art. 172
São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

Art. 173
É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública, especialmente:

VI - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral;

X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

Além do mais, para fundamentar a pena de demissão foi utilizado o que dispõe o artigo 188, inciso XIII do mesmo Códex Legal:

Art. 188 Será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;

III - indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas;

IV - inassiduidade ou impontualidade habituais;

V - improbidade administrativa;

VI - incontinência pública e conduta escandalosa;

VII - ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa;

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

IX - revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções;

XIII - transgressão grave ou reiterada de dispositivo contido nesta Lei.

Cabe aqui salientar que pelo todo conjunto probatório apurado durante a fase de sindicância e no processo administrativo disciplinar que o autor, então servidor público efetivo Elias André de Lima, realmente não era uma pessoa de fácil convivência e por vezes deixa a impressão de má convivência com os colegas que foram ouvidos pela comissão processante.

Porém, em nenhum dos fatos apurados é possível verificar qualquer indício de que este não exercia sua função como Controlador Interno do Município com Zelo e dedicação as atribuições de seu cargo (inciso I) ou mantinha conduta incompatível com a moralidade administrava (inciso II).

É possível observar que o excesso dos atos praticados pelo servidor Elias André de Lima no uso das atribuições de seu cargo como Controlador Interno do Município, o que por vezes, o atrapalhava quanto à convivência com os demais colegas.

Ressalta-se, por oportuno, que de todas as possibilidades existentes no artigo 188, da Lei nº 132/2001 para a aplicação de pena de demissão, a comissão do processo administrativo utilizou em seu relatório final a disposição do que dispõe o inciso XIII, do referido dispositivo, que diz respeito à “transgressão grave ou reiterada de dispositivo contido nesta Lei”.

Não há, sob qualquer hipótese, informação de transgressão grave e muito menos reiterada por parte do servidor Elias André de Lima, mas apenas condutas esparsas de animosidade na convivência com as pessoas ouvidas no procedimento administrativo.

Pelo teor das acusações realizadas em face do servidor Elias e aquelas efetivamente apuradas, não foi possível observar a existência de transgressão grave ou reiterada por parte deste a ponto de ensejar sua demissão, sendo a punição aplicada excessivamente onerosa face às condutas praticadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESUSAL – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - REJEITADA - MÉRITO – SERVIDOR DA CÂMARA LEGISLATIVA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – CONTROLADOR INTERNO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD – NULIDADE – DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO, E EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICADA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. 1. Conforme a legislação de regência aplicável ao caso, não há que se falar em ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve o prévio esgotamento da via administrativa, visto ser mera faculdade do impetrante. 2. A Lei nº 8.112/90 e a Lei Municipal nº 581/1990, disciplinam os regramentos de um processo administrativo disciplinar – PAD, logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por que o juiz ao sentenciar o feito e citar a norma federal, extrapolou os limites da lide. 3. A autoridade coatora foi intimada dos atos processuais desta demanda, por isso, não subsiste os argumentos do apelante de falta de intimação. 4.
O processo administrativo disciplinar não obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa, vez que a autoridade coatora, ao fundamentar a Portaria nº 018/2016, reconheceu que, no curso do processo administrativo disciplinar, não forneceu a lisura necessária ao procedimento, pois foi conduzido por autoridade impedida e não foi oportunizada a defesa pessoal do servidor autuado, consoante, inclusive, determina o artigo 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Chapada dos Guimarães, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 5. Recurso de apelação desprovido, e, em remessa necessária, ratificada a sentença que concedeu a segurança.
(TJ-MT 00009368220148110024 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Assim, verifica-se que não basta a demonstração da ocorrência de conduta “grosseira” e “má convivência“ com os demais colegas em acontecimento exparsos para que se imponha automaticamente a punição administrativa abstrata ao seu autor, de modo que a aplicação da pena drástica de demissão, na hipótese, pressupõe a consciência do agente e sua intenção em usar de ardil para enganar a Administração e obter vantagem indevida, revelando-se desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão imposta à este, e, em decorrência disso, denota-se a ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Portanto, reconhecida a ilegalidade do ato de demissão e determinada a reintegração deste ao posto que anteriormente ocupava, via lógica é o direito a percepção da remuneração que lhe foi ilegalmente suprimida durante o período de afastamento.

Por outro lado, considerando o falecimento do autor no curso da presente ação, mostra-se necessário o reconhecimento do direito dos representantes do espólio em receber os valores retroativos até que seja regularizada a questão atinente ao recebimento de eventuais proventos concernentes a pensão que teriam direito.

Devendo ser ratificada a sentença que declarou a nulidade da Portaria nº 123 de 23 de março de 2021, e
concedeu
aos herdeiros todos os direitos advindos da anulação, com o pagamento dos valores retroativos das remuneração que o servidor deixou de receber, inclusive com os devidos reflexos (férias, 13º salário etc).

Por fim, com relação aos juros de mora e correção monetária, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, necessário se faz a adequação quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ratificando a sentença apelada.

No que tange aos consectários legais, deve ser aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes às condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora,
com os respectivos valores a serem apurados em liquidação de sentença
.

Por último, majoro em 1% o ônus sucumbencial arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025